Tribunal: CARF
Processo: 16306.000020/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000020/2009-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.954 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
DOW BRASIL NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente a conselheira Fabiana
Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedidos de compensação
transmitidos pelo contribuinte Dow Brasil Nordeste Ltda, ora Recorrente, através dos quais
pretendia quitar débitos próprios com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ, supostamente
apurado no ano-calendário de 2003.
Como se observa do despacho decisório exarado, o saldo negativo indicado pelo
contribuinte era composto exclusivamente de IRRF, sendo que parte dele (código 1708), no valor
de R$ 7.823,29, foi reconhecido, sendo atestado pela fiscalização que houve o oferecimento à
tributação dos respectivos rendimentos.
Já o outro IRRF (código 5273), em que pese, no despacho decisório, ter se
reconhecido a declaração em DIRF dos valores pelas fontes pagadoras, não se identificou, nas
declarações apresentadas pelo contribuinte, o oferecimento dos rendimentos à tributação,
consignando-se, assim, que:
Foi observado que o contribuinte não ofereceu à tributação os rendimentos suportados
pelos IRRF's declarados para o código 5273 na referida linha, e segundo o art. 837 do
Decreto n° 3.000, de 26 de Março de 1999 (RIR), estes IRRF's não podem ser
considerados para fins de compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000020/2009-22
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.954 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000020/2009-22

A fundamentação da fiscalização para concluir que não houve o oferecimento à
tributação dos rendimentos foi no sentido de que, “segundo o disposto nas instruções de
preenchimento da DIPJ 2003, aprovadas pela IN SRF no 307, de 14 de Março de 2003, os
rendimentos de swap devem ser declarados na linha 21 da Ficha 06A".
Contudo, da análise desta linha e ficha na DIPJ do contribuinte, verificou-se que
estava zerado este campo da declaração. Assim, concluiu-se que os valores de IRRF, por não
terem sido oferecidos à tributação os respectivos rendimentos, não poderiam ser considerados na
composição do saldo negativo invocado como direito creditório nos pedidos de compensação em
análise.
Importante destacar, neste ponto, que, em que pese o despacho ter tido
“tratamento manual”, não consta dos autos qualquer intimação endereçada ao contribuinte para
esclarecer eventuais inconsistências em suas declarações.
Neste sentido, com a intimação do teor do despacho decisório, o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade, no qual defendeu a integralidade do seu direito
creditório.
Em síntese, pelo o que se denota daquele apelo, o Recorrente alegou, em um
primeiro momento, que equivocou-se no preenchimento da sua DIPJ, deixando claro que os
“rendimentos auferidos em operações de swap não foram apontados na linha 21 da Ficha 06 A
da DIPJ, o que por si só não pode ser motivo para afirmar que o valor retido de IRRF não é
passível de compensação”.
Por outro lado, o Recorrente alegou que “realizou no mesmo período das
operações de swap, operações de empréstimos em dólares (...)”, afirmando, neste sentido, que
“os juros decorrentes da ponta ativa do swap se cancelam com os juros passivos gerados pela
operação de empréstimo, já que as operações de empréstimo foram efetuadas nas mesmas
condições e taxas aplicáveis à ponta ativa de swap (vide documento 03 contratos de empréstimo
e swap)”.
O Recorrente, além dos contratos de SWAP, acostou aos autos os informes de
rendimentos, concluindo que “por não ter cumprido a formalidade de incluir na linha 21 da
Ficha 06A da DIPJ a Requerente não tenha incluído tais rendimentos na base de cálculo do
Imposto de Renda, ainda mais quando o sistema SIEF/DIRF confirma os valores de IRRF
informados pela Requerente na Ficha 43”.
Neste sentido, para comprovar suas alegações, além dos documentos acostado aos
autos, o Recorrente requereu a realização de perícia, apresentando quesitos e indicando assistente
técnico, nos termos definidos pela legislação.
Ao analisar o apelo do Recorrente, a DRJ em Ribeirão Preto (SP), entretanto,
indeferiu o pedido de realização de perícia, e, no mérito, depois de analisar e criticar a
documentação apresentada com a Manifestação de Inconformidade, entendeu por bem julgar esta
como improcedente, não reconhecendo o direito creditório. O acórdão proferido recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO. ÔNUS DA
PROVA.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.954 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000020/2009-22

A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo.
A DIPJ tem efeito meramente informativo, constituindo, apenas, demonstrativo da
existência do direito creditório pleiteado, cumprindo à pessoa jurídica comprovar a
veracidade das informações prestadas em tal documento, quando o pedido de
restituição/declaração de compensação se origina de saldo negativo apurado em referida
declaração.
PROVA.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal a prova documental deve ser apresentada
no momento da manifestação de inconformidade, a teor do art. 16 do Decreto
70.235/72.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
PRESCINDIBILIDADE. PROVAS.
É prescindível a realização de perícia que visa provar fatos passíveis de demonstração
mediante mera apresentação de documentos cujo exame é inerente às atribuições de
ocupante de cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, investido na função
de julgador administrativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE.
Para validação da dedução, utilizada na DIPJ, de IRRF incidente sobre rendimentos
auferidos em operações de swap, necessária se faz a comprovação de que, na
escrituração (que deve estar refletida na DIPJ), foram registrados os ganhos e perdas
ocorridos nessas operações e os rendimentos informados pela fonte pagadora.
Não concordando com o que restou decido, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, em que, em sede preliminar, alega a nulidade do acórdão recorrido, pelo fato, em
síntese, de ter indeferido a perícia requerida.
No mérito, repisa os argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade, juntado aos autos documentação comprobatória, notadamente laudo elaborado
por contadora, que, após analisar os documentos contábeis e fiscais do contribuinte, conclui que
a “contabilização dos rendimentos vinculados às operações de Swap pelo regime de
competência em contas patrimoniais não teve o condão de alterar o resultado do período, pois
uma despesa correlata, relacionada aos juros do contrato de empréstimo, também foi lançada
em conta patrimonial, neutralizando o efeito que tais valores pudessem surtir no resultado,
motivo pelo qual o saldo negativo apurado pela Dow é legítimo”.
Ato contínuo, o processo foi distribuído a este relator para julgamento.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 26/05/2015 (comprovante de fls. 234), apresentando seu Recurso Voluntário em
25/06/2015, conforme comprovante de fls. 522, ou seja, o Recurso ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.954 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000020/2009-22

Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO
DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
A discussão posta no presente processo versa, basicamente, sobre o não
reconhecimento de parte do direito creditório (saldo negativo de IRPJ) indicado pelo Recorrente
em pedidos de compensação apresentados para quitar débitos próprios.
O direito creditório não reconhecido está consubstanciado em parte do IRRF que
compunha o saldo negativo, na medida em que a fiscalização não identificou, na DIPJ do
contribuinte, se os rendimentos que deram origem ao IRRF teriam sido levados à tributação.
Neste sentido, desde a Manifestação de Inconformidade, o Recorrente alega erro
no preenchimento da DIPJ, uma vez que não teria indicado aqueles rendimentos na linha 21, da
ficha 6A da DIPJ.
Contudo, o Recorrente afirmou e reitera isso em seu Recurso Voluntário, que os
rendimentos que deram origem ao IRRF seriam decorrentes de contratos de SWAP, que foram
firmados com instituições financeiras – Bank Boston e Bradesco – atrelados a contratos de
empréstimos firmados com as mesmas instituições, tendo o SWAP finalidade de hedge, ou seja,
com o objetivo de proteger oscilações da taxa de câmbio.
Neste sentido, em que pese o equívoco no preenchimento da DIPJ, o Recorrente
afirma que a forma em que contabilizou estas operações em nada alterou o resultado, uma vez
que, em sínteses, “os juros decorrentes da ponta ativa do swap se cancelam com os juros
passivos gerados pela operação de empréstimo, já que as operações de empréstimo foram
efetuadas nas mesmas condições e taxas aplicáveis à ponta ativa de swap (...)”.
O acórdão proferido pela DRJ, contudo, fazendo diversas críticas acerca da forma
em que a contabilidade do Recorrente foi apresentada nos autos, deixou claro que “pelas
alegações da interessada, na apuração do resultado refletido nas DIPJ AC 2001 e AC 2002,
teria sido considerado, em decorrência das operações de swap, o importe de R$ 7.370.067,29,
na formação do resultado”.
Contudo, depois de afirmar que aquele valor seria inferior ao “total de
rendimentos contidos nos informes e em DIRF (R$ 7.870.498,97)”, a Turma de Julgamento a
quo constatou, em síntese, que o Recorrente, com os documentos apresentados, “não faz menção
expressa, nem os identifica sequer por amostragem de modo a permitir sua associação a
documentos de contratação da operação de swap ou de empréstimo a ela vinculado”.
Assim, sob o argumento de que o contribuinte não teria comprovado o direito
creditório, aquela DRJ entendeu por bem julgar como improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Neste ponto, não se pode concordar com o que restou decidido pela DRJ, na
medida em que, pela análise dos argumentos e das provas apresentadas pelo contribuinte, o erro
no preenchimento da DIPJ se mostra evidente, mas este erro, pela forma que foram
contabilizados os rendimentos decorrentes dos SWAPS, a princípio, em nada modificou o
resultado e, por consequência, estaria comprovado que houve tributação destes rendimentos.
Por outro lado, o laudo contábil de fls. 294 a 354, de forma bastante didática e
indicando os livros contábeis do contribuinte, demonstrou que “a contabilização dos ganhos
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.954 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000020/2009-22

vinculados aos contratos de Swap e das despesas de juros dos contratos de empréstimo, pelo
regime de competência em contas patrimoniais, não teve o condão de alterar o resultado do
período.”
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que
o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o
da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a
realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento. Nesse
sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa, em especial quando se está invocando um direito creditório, oriundo de um
pagamento indevido ao maior.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente, a Delegacia de Julgamento poderia, de ofício,
independentemente de requerimento expresso, ter realizado diligências para aferir autenticidade
dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a orientação do artigo 18 do Decreto 70.235/72,
Confira-se:
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.954 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000020/2009-22

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o
processo administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes, o que, data
venia, não foi feito no presente caso.
Como se observa, o Recorrente trouxe aos autos toda a documentação contábil e
fiscal, não negou o erro cometido em sua DIPJ, e, em especial, demonstrou a forma de
contabilização dos contratos de SWAP e que os rendimentos dele decorrente compuseram o
resultado apurado ao final do período.
Contudo, no presente caso, como mencionado alhures, a fiscalização não analisou
as demonstrações contábeis do Recorrente, uma vez que o despacho decisório, demonstrando
que a linha 21, da ficha 6A da DIPJ estava zerada, concluiu que os rendimentos decorrentes dos
contratos de SWAP não teriam sido levados à tributação pelo contribuinte.
Assim, para que não haja dúvidas quanto ao direito creditório e tendo como Norte
o princípio da Verdade Material, entende-se pela necessidade de conversão do julgamento em
diligência, para que a unidade de origem, de posse dos documentos acostados aos autos e outros
que entenda necessários:
a) Verifique nas contas contábeis do Recorrente se as operações de SWAP, de
empréstimo e de variação cambial foram devidamente contabilizadas e se estas,
no que tange aos juros ativos se “anulam”, como o contribuinte afirma.
b) Verifique e confirme a composição das linhas da Ficha 06 A da DIPJ 2002 e
2003 (ano calendário — 2001 e 2002), nos termos da reclassificação apontada no
laudo contábil acostados aos autos.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo com base nas respostas dos quesitos
acima, em especial afirmando se houve ou não a tributação dos rendimentos, intimando-se o
contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
É como oriento o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital